Tribunal: TJSP
Processo: 1010810-27.2022.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
RECURSO – EMGARGOS DE DELCARAÇÃO - Pretensão de rediscussão da validade do contrato e da devolução em dobro dos valores - Matérias decididas por sentença contra a qual não houve recurso da parte ré – Impossibilidade de reapreciação pelo acórdão sob pena de reformatio in pejus – Limites objetivos da devolutividade recursal – Embargos que não se prestam à substituição do recurso cabível nem à

Ementa:
RECURSO – EMGARGOS DE DELCARAÇÃO - Pretensão de rediscussão da validade do contrato e da devolução em dobro dos valores - Matérias decididas por sentença contra a qual não houve recurso da parte ré – Impossibilidade de reapreciação pelo acórdão sob pena de reformatio in pejus – Limites objetivos da devolutividade recursal – Embargos que não se prestam à substituição do recurso cabível nem à rediscussão de questões já definitivamente decididas – Embargos não conhecidos nesse ponto - Inocorrência de contradição, obscuridade ou omissão – Acórdão que expressamente apreciou toda a matéria controvertida - Inadmissibilidade de utilização de recurso integrativo quando o que se considera aviltada é a própria pretensão da recorrente – Matérias novamente deduzidas que devem ser enfrentadas, se o caso, pelos tribunais superiores Julgador que não se obriga a citar os dispositivos legais que fundaram seu convencimento - Prequestionamento que visa evitar a inovação de matéria perante os tribunais superiores ou a supressão de instância – Matérias debatidas que se têm por prequestionadas, a teor do contido no art. 1.025/CPC - Acórdão mantido – Embargos parcialmente conhecidos, e na parte conhecida, rejeitados, nos termos do presente acórdão.